Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-60.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004587-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - CPF: 052.213.548-02 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVANTE), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (AGRAVADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO RECOLHIDO POR ORDEM JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO ART. 328 DO CTB. INVIABILIDADE DE ANALOGIA COM ASTREINTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir o quantum das despesas de remoção e estadia de veículo já fixado em título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial transitado em julgado torna imutável a condenação imposta, impedindo a rediscussão do mérito da obrigação ou do
quantum
na fase de cumprimento de sentença, em observância à coisa julgada material.

4.

A analogia com o art. 537, § 1.º, I, do CPC é inaplicável, pois o dispositivo disciplina a revisão de
astreintes
, enquanto as diárias de estadia correspondem à contraprestação por serviços de guarda e custódia efetivamente prestados.

5.

A alegação de comportamento obstrutivo da credora não se sustenta, diante da inexistência de prova documental idônea que demonstre impedimento injustificado à retirada do veículo após ordem judicial.

6.

O valor executado decorre do período efetivo de armazenamento do bem e da atualização monetária dos cálculos, não configurando majoração arbitrária nem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, do
quantum
de condenação fixado em título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 523, § 1.º, 537, § 1.º, I; CTB, art. 328.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Honda S.A.
em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada nos autos da Ação de Cobrança n.º 1035219-82.2022.8.11.0041, ajuizada por
Nova Rl Serviços
e
Transporte Rodoviário Ltda.

O Juiz singular rejeitou as teses de limitação das diárias de estadia e de enriquecimento sem causa apresentadas pelo executado, por entender que a matéria está preclusa ante o trânsito em julgado da condenação ao pagamento integral das despesas de estadia e guincho. Determinou, ainda, o prosseguimento da Execução no valor remanescente de R$ 29.101,01 (vinte e nove mil, cento e um reais e um centavo), com incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que o valor executado é desproporcional, uma vez que a motocicleta objeto do litígio tem valor de mercado aproximado de R$ 7.099,00 (sete mil e noventa e nove reais), ao passo que a soma total das diárias cobradas alcança R$ 115.802,29 (cento e quinze mil, oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos).

Sustenta que as diárias devem ser limitadas a 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, ou, subsidiariamente, ao valor do próprio bem custodiado. Afirma que o Agravado criou obstáculos ilegítimos para a retirada do veículo e deixou de realizar leilão obrigatório, acumulando diárias de má-fé. Sustenta, ademais, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e configuração de enriquecimento sem causa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 344952898).

Contrarrazões no Id. correspondente à petição de 03 de março de 2026, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Honda S.A.
em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada nos autos da Ação de Cobrança n.º 1035219-82.2022.8.11.0041, ajuizada por
Nova Rl Serviços e Transporte Rodoviário Ltda
.

Na ação principal, a Agravada pleiteou a cobrança das despesas com remoção e estadia de motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, cor preta, placa NJO-3128, recolhida ao pátio por força de bloqueio judicial decorrente de ação de busca e apreensão ajuizada pelo próprio Agravante.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que rejeitou, na fase de cumprimento de sentença, as teses de limitação das diárias a 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias e de enriquecimento sem causa, com determinação de prosseguimento da Execução pelo valor remanescente apurado.

O recurso não merece provimento.

A questão central consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir o
quantum
das despesas de estadia já reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado. A resposta há de ser negativa.

Com efeito, o acórdão proferido por esta Câmara assentou expressamente que as despesas de remoção e estadia constituem obrigação
propter rem
do credor fiduciário e que a limitação temporal prevista no Código de Trânsito Brasileiro aplica-se exclusivamente às hipóteses de apreensão por infração administrativa, sem incidir sobre veículos recolhidos por força de decisão judicial em ação de busca e apreensão.

Consta no acórdão a seguinte determinação:

"Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DE BANCO HONDA S.A. e PROVEJO O RECURSO DE NL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, para reformar a sentença em relação à limitação ao período de seis meses das despesas de estadia do veículo, e, assim, assentar a condenação do réu/apelado ao pagamento integral de todas as despesas de estadia e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios."

Esse entendimento transitou em julgado, tornando-se imutável entre as partes, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, as teses agora renovadas pelo Agravante, limitação a 60 (sessenta) dias com fundamento no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, limitação ao valor de mercado do bem e enriquecimento sem causa constituem, em essência, tentativa de rediscutir o mérito da condenação já coberta pela coisa julgada material. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o título executivo judicial, o que veda a inovação de questões já definitivamente decididas.

A invocação analógica do art. 537, § 1.º, inciso I, do Código de Processo Civil também não socorre o Agravante. O dispositivo regula a redução de
astreintes
e não se aplica a valores devidos a título de contraprestação por serviços efetivamente prestados, como ocorre com as diárias de estadia, que decorrem de relação contratual e de obrigação legal de custódia. A natureza jurídica das verbas é distinta, o que inviabiliza a analogia pretendida.

No que tange à alegação de conduta obstrutiva do Agravado, o Agravante não trouxe prova documental idônea capaz de demonstrar que a Agravada, após o depósito do valor incontroverso e mediante ordem judicial, teria impedido injustificadamente a retirada do bem.

O valor remanescente, portanto, não decorre de arbitrariedade ou de majoração indevida, mas sim do transcurso do prazo de armazenamento e da atualização monetária dos cálculos apresentados, consequência direta do tempo utilizado pelo Agravante para promover a retirada do bem e para satisfazer integralmente a condenação.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026